Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ENCARGOS DA LOCAÇÃO EM FACE DE LOCATÁRIO E FIADORES. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Não há que se falar em perda do objeto da demanda originária de despejo, se não comprovada a desocupação voluntária do imóvel, e esta, ainda que tenha ocorrido, não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, quando o pedido de despejo é cumulado ao de cobrança dos encargos em atraso da locação, dada a permanência da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional.

2. Não é ultra petita a sentença que se revela congruente com pedido expressamente deduzido na inicial, a que se anexou planilha de cálculo fazendo incidir, sobre os valores em atraso, multa de mora contratualmente estipulada. 2.1. Se a multa incide apenas sobre parcelas devidas, resta clara sua proporcionalidade ao inadimplemento.

3. Não indicada pelo requerente, tampouco caracterizada nos autos qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, descabe condenação a título de litigância de má-fé.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.